Tribunal: TJPA
Processo: 0008647-90.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008647-90.2014.8.14.0401

APELANTE: CHARLES JOHN PALHETA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008647-90.2014.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: CHARLES JOHN PALHETA COSTA

ADVOGADO (A): NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DELITO DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO VI DO CP. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO. PROVA ORAL. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO TJPA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO ESPONTANEA. MODALIDADE PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E SUMULA 545/STJ. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. SENTENÇA RECORRIDA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0008647-90.2014.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: CHARLES JOHN PALHETA COSTA

ADVOGADO (A): NELSON FERNANDO DAMASCENO E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CHARLES JOHN PALHETA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante às penas privativas de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e 03 (três) meses de detenção, ambas em regime aberto, pelo cometimento dos crimes tipificados no art. 15,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 e no art. 147,
caput
, do Código Penal (id 4372647).

Narra a denúncia que, no dia 10/04/2014, por volta das 12h, nesta capital, na Rua Luiz Carlos Prestes, Conjunto Raimundo Jinks, no Bairro do Tapanã, nesta capital, o recorrente teria efetuado três disparos de arma de fogo em via pública e, ainda, ameaçado a vítima Francisco de Assis Maciel Gonçalves (id 4372637).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição quanto ao crime de corrupção de menores e a absolvição por insuficiência de provas em relação ao delito de roubo majorado (id 6568402).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento da apelação (id 6568404).

De igual forma, nesta instância, o órgão ministerial opinou pelo parcial desprovimento do apelo (id 6568405).

É o relatório.

VOTO

V O T O

DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO (AMEAÇA)

Examinando os autos, verifico que o recurso comporta parcial conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição superveniente quanto ao delito de corrupção de menores (art. 147,
caput
[1]
, CP), nos termos do art. 110, §1º
[2]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[3]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à pena de 03 (três) meses de detenção, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 03 (três) anos, nos termos do art.109, inciso VI
[4]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o termo inicial. Constato que a sentença condenatória foi publicada no dia 29/08/2019 (id

4372648 - Pág. 4), data esta que corresponde ao marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP.

Com efeito, considerando que, desde o início da contagem do prazo, transcorreram mais de 03 (três) anos, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva, concluo que a prescrição se implementou quanto ao crime de ameaça, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
c/c art.109, inciso VI, ambos do CP.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (DISPARO DE ARMA DE FOGO)

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de disparo de arma de fogo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

4372656 - Pág. 17 – 18), o auto de apreensão (id

4372656 - Pág. 19) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

4372657 - Pág. 10 – id 4372658 - Pág. 2).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas Ilma Rodrigues da Silva e Cleonice Monteiro da Silva, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id

4373006 – 4373025), elementos estes que, tomadas em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de disparo de arma de fogo descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[7]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Extraio da leitura da sentença recorrida que o pedido de redimensionamento da pena merece provimento.

Como é sabido, de uma maneira geral, a jurisprudência do STJ é bastante benéfica ao acusado quando ele resolve confessar espontaneamente a prática do delito, já que, reiteradamente, tem decidido que a confissão, mesmo que não espontânea (ou seja, meramente voluntária), parcial, extrajudicial, qualificada ou retratada, enseja a incidência da atenuante do art. 65, III, ‘
d
’
[8]
, do CP.

Nesses termos, o STJ editou súmula de jurisprudência pacificando o entendimento, segundo o qual, “q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” (Súmula 545
[9]
do STJ).

Registro, ainda, que, em recente precedente da lavra da 5ª Turma, o STJ firmou a tese de que o réu terá
direito
à diminuição da
pena
pela confissão sempre que houver admitido a autoria do
crime
perante alguma autoridade, ainda que tal circunstância não tenha sido utilizada para fundamentar a condenação. Em outras palavras, de acordo com a atual jurisprudência do Tribunal da Cidadania, o juiz sempre deve reduzir a pena quando houver confissão do réu registrada nos autos
[10]
.

No caso dos autos, embora tenha confessado parcialmente o delito praticado, a incidência da atenuante genérica é de rigor

Concluo, então, que o recorrente faz
jus
a incidência da atenuante genérica supramencionada.

Por outro lado, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, tal como consignado na sentença apelada (id

4372647 - Pág. 11), não vislumbro a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, eis que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44
[11]
do CP.

DA REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA

Concluo, então, que é necessária a reforma parcial da sentença recorrida para atenuar a pena em razão da confissão espontânea, haja vista a incorreta valoração realizada pela juíza singular à luz da jurisprudência do STJ.

Nesses termos, considerando a atenuação da pena acima citada, reduzo a pena base para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Ausentes agravantes, majorantes e minorantes a valorar, fixo a pena definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Em suma, na extensão, o apelo comporta parcial provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de
CHARLES JOHN PALHETA COSTA
pela PRESCRIÇÃO quanto ao crime de ameaça, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso VI, art.110, §1º, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço em parte do recurso de apelação
, nos termos do art.61
[12]
do CPP c/c 932, III
[13]
, do CPC e art. 133, X
[14]
, do RITJPA.

Na extensão, dou parcial provimento ao apelo para reduzir a pena definitiva aplicada ao recorrente quanto ao delito de disparo de arma de fogo para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantidas as demais disposições compatíveis com esta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

[2]
Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[4]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[8]
Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
[...] III - ter o agente:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[9]

Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
(STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

[10]
Ementa
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO,
QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, “D”, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a
contrario sensu
da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, “d”, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual
prisão em flagrante
, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na
legislação
penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d”, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

[11]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) II - o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998)

[12]
Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[13]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[14]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 21/03/2023